Tribunal: TJBA
Processo: 0510463-53.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0510463-53.2018.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Daiane dos Santos Lima Advogado: Dr. Hícaro Mathaus Leite da Franca Costa (OAB/BA: 45.765) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Semiana Silva de Oliveira Cardoso Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO III, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO SÓLIDO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DA RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Daiane dos Santos Lima, em face da decisão que a pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Conforme apurado na fase pré-processual, no dia 12 de julho de 2018, por volta das 10h30min, na Rua Bartolomeu de Gusmão, n.º 2474, Bairro Morada das Árvores, nesta Cidade [Feira de Santana], a denunciada, com animus necandi, ateou fogo no companheiro, Eduardo Marques Quirino da Silva, causando-lhe lesões graves que não consumaram sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado no expediente policial, por questão de R$ 300,00 que a vítima teria solicitado à acusada, iniciou-se uma discussão. Na oportunidade, a acusada pegou uma garrafa de álcool e jogou o líquido na vítima, em ato contínuo pegou o isqueiro, o acendeu e o jogou no corpo da vítima, afirmando: Toma aí o que tu merece”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a conduta da Ré não se amolda ao crime de tentativa de homicídio, por ser atípica, haja vista que cessou a execução de forma voluntária, arrependendo-se do ato. Alega ainda que a Acusada, após perceber as chamas, prestou socorro imediato à vítima, acompanhando-a no tratamento, caracterizando o arrependimento eficaz. Postula, ao final, a absolvição sumária; subsidiariamente, a impronúncia e, por fim, a desclassificação para o delito de lesão corporal. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia da Recorrente. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo de exame de lesões corporais (Id. 68563120), das declarações prestadas pela vítima Eduardo Quirino da Silva e por sua genitora (Ana Hilda Santos Marques) e do depoimento da testemunha Adriele Santos de Freitas (tia da vítima). VII – Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia da Recorrente. Cita-se excerto da decisão recorrida: “Dos elementos carreados para os autos verifica-se que há indícios de que a acusada, no dia dos fatos, com animus necandi, arremessou líquido inflamável (álcool) sobre o corpo do companheiro Eduardo Quirino da Silva, ateando fogo em seguida, com um isqueiro, provocando-lhe severas queimaduras, impingindo-lhe extremo sofrimento. Salienta-se que o ofendido não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que foi socorrido e submetido a vários procedimentos médicos e cirúrgicos, não obstante tenha ficado com várias sequelas em razão da lesão suportada, [...]”. VIII – Ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. A respeito da matéria, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: STF, HC 229089 AgR, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023, e STJ, AgRg no HC n. 805.189/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023. IX – De igual modo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, eis que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim, não está cabalmente evidenciado o arrependimento eficaz, devendo a tese defensiva ser submetida à apreciação do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nos termos do art. 15, do Código Penal, o agente que, voluntariamente, impede que o resultado se produza, responde somente pelos atos já praticados. A alegação defensiva encontra-se diretamente relacionada à análise do mérito, pois demanda a comprovação de que a Ré, de fato, agiu voluntária e eficazmente para evitar a morte da vítima. Na decisão de pronúncia, como bem destacou a Magistrada singular, a dinâmica fática não restou inteiramente esclarecida. Assim, subsiste a necessidade de submissão da Denunciada ao julgamento pelo Júri Popular, órgão constitucionalmente competente para a análise aprofundada do caso. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0510463-53.2018.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, Daiane dos Santos Lima, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.